Tribunal: TJPA
Processo: 0022659-80.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0022659-80.2012.8.14.0401

RECORRENTE: ALESANDRO DAMASCENO PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA.
Verifica-se dos autos que após ter sido proposta, aceita e homologada a suspensão condicional do processo, com base na Lei 9.099/1995, o recorrente deixou de cumprir as condições impostas no benefício, razão pela qual o Ministério Público de 1° Grau, requereu a revogação. Em decisão interlocutória, o Juízo
a quo
revogou a suspensão condicional do processo, já que o recorrente não cumpriu integralmente com os requisitos previstos quando da homologação do referido. Ressalta-se que o mesmo fora diversas vezes intimado para que justificasse o não cumprimento total das medidas impostas para que tivesse o processo suspenso, informando, ainda, em juízo, que de fato não tinha cumprido as condições e mesmo assim não encaminhou-se à Vara de Execução para cumprir o restante do período que faltou. Assim, acertadamente o magistrado revogou a benesse, com fulcro no artigo 89, §4°, da Lei 9.099/95, o qual estabelece que a suspensão condicional do processo poderá ser revogada se o acusado viesse a descumprir qualquer condição imposta. Portanto, entende-se que não resta configurado nenhuma ilegalidade, consoante alegada pela Defesa, já que o recorrente fora diversas vezes intimado para dar continuidade ao cumprimento da medida alternativa, sob risco de prosseguimento do feito criminal que lhe deu origem, pelo que resta ausente qualquer prejuízo ao recorrente, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
PRÉQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ARGUIDA –
Toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Alessandro Damasceno Pereira, por meio da Defensoria Pública, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Narra a denúncia que no dia 25/12/2012, o ora denunciado estava conduzindo uma motocicleta visivelmente embriagado, efetuando manobras imprudentes em via pública, supostamente praticando o delito disposto no artigo 306, do CTB.

Em audiência de instrução e julgamento, (fls. 134 – ID 10970316) foi decretada a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/1995.

Consta dos autos que o beneficiário Alessandro Damasceno Pereira deixou de cumprir as condições do referido acordo, razão pela qual o Ministério Público apresentou manifestação pela revogação do benefício concedido e o prosseguimento do feito.

Ao ID n° 10970330, a Magistrada revogou o benefício da suspensão condicional do processo concedido, com devido prosseguimento do feito.

A Defensoria Pública (ID 16608428) inconformada, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando preliminarmente pela nulidade da decisão interlocutória, face a inobservância da prévia intimação pessoal da Defensoria Pública, bem como dos demais atos processuais praticados posteriormente, alegando prejuízo ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a Defesa técnica ficou impossibilitada de justificar o descumprimento das obrigações da suspensão condicional do processo, formular pedido de sua alteração ou comprovar regular cumprimento.

Ao final pleiteia o prequestionamento da matéria arguida.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo manteve sua decisão pelos seus próprios fundamentos.

Em contrarrazões, o Representante do Ministério Público de 1º Grau pleiteia o conhecimento do recurso e seu improvimento, para que seja mantida a decisão interlocutória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento, porque atendidos os pressupostos de admissibilidade e no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se
in totum
o teor da decisão interlocutória.

É o relatório, para julgamento na sessão ordinária do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna a Defesa pela reforma da decisão que determinou a revogação da suspensão condicional do processo.

Verifica-se dos autos que após ter sido proposta, aceita e homologada a suspensão condicional do processo, com base na Lei 9.099/1995, o recorrente Alessandro Damasceno Pereira, deixou de cumprir as condições impostas no benefício, razão pela qual o Ministério Público de 1° Grau, requereu a revogação.

Em decisão interlocutória, o Juízo
a quo
revogou a suspensão condicional do processo, já que o recorrente não cumpriu integralmente com os requisitos previstos quando da homologação do referido.

Ressalta-se que o recorrente fora diversas vezes intimado para que justificasse o não cumprimento total das medidas impostas para que tivesse o processo suspenso, informando, ainda, em juízo, que de fato não tinha cumprido as condições e mesmo assim não encaminhou-se à Vara de Execução para cumprir o restante do período que faltou.

Assim, acertadamente o magistrado revogou a benesse, com fulcro no artigo 89, §4°, da Lei 9.099/95, o qual estabelece que a suspensão condicional do processo poderá ser revogada se o acusado viesse a descumprir qualquer condição imposta.

Dessa forma, em não cumprido o item IV do acordo, consistente a 30 (trinta) horas de prestação de serviço à comunidade, tendo cumprido 28 horas, restando pendente 2 horas de carga horária, deverá ser mantida a suspensão, determinando o prosseguimento regular do feito.

Portanto, entendo que não resta configurado nenhuma ilegalidade, consoante alegada pela Defesa, já que o recorrente fora diversas vezes intimado para dar continuidade ao cumprimento da medida alternativa, sob risco de prosseguimento do feito criminal que lhe deu origem, pelo que resta ausente qualquer prejuízo ao recorrente, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Dessa forma, correta a decisão interlocutória, ora recorrida, pelo que deve ser mantida integralmente.

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 11/06/2024